Tribunal: TJES
Processo: 5000748-16.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000748-16.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA NATALINA RODRIGUES DE MELO SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
É possível a contratação de cartão de crédito consignado para desconto em folha de pagamento, nos termos da Lei n. 13.172/15, em seu art. 6º, § 5º. Outrossim, a retenção da Reserva de Margem Consignável é possível em contratos de cartão de crédito consignado desde que expressamente autorizada (Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, artigo 3º, item III).

2.
No contrato firmado entre as partes (id. 11022514), de forma clara, verifica-se que trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, estando o mesmo devidamente assinado pela autora. Assim, resta clara a natureza do contrato entabulado.

3.
Outrossim, também há no instrumento cláusula expressa que autoriza o desconto mensal junto ao benefício previdenciário da parte apelante em favor da instituição financeira para pagamento que corresponde ao valor mínimo indicado na fatura, incidente sobre a reserva de margem consignável.

4.
De forma diversa, o banco demandado, em contestação, apresentou faturas (id. 11022513) que demonstram que o cartão fora devidamente utilizado pela parte requerente, o que corrobora a tese de que a autora detinha conhecimento da modalidade contratual em questão.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA NATALINA RODRIGUES DE MELO SILVA
contra a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer” movida pela ora apelante em desfavor do
BANCO
BMG SA.

Em suas razões, a apelante sustenta foi induzida ao erro quando da contratação, crendo que estava contratando um simples empréstimo consignado. Requer, basicamente diante de tal fundamento, a reforma da r. sentença com o acolhimento de sua pretensão.

Contrarrazões no id. 11022528 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000748-16.2023.8.08.0042

APELANTE: MARIA NATALINA RODRIGUES DE MELO SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA NATALINA RODRIGUES DE MELO SILVA
contra a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer” movida pela ora apelante em desfavor do
BANCO
BMG SA.

Em suas razões, a apelante sustenta foi induzida ao erro quando da contratação, crendo que estava contratando um simples empréstimo consignado. Requer, basicamente diante de tal fundamento, a reforma da r. sentença com o acolhimento de sua pretensão.

Contrarrazões no id. 11022528 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar ser possível a contratação de cartão de crédito consignado para desconto em folha de pagamento, nos termos da Lei n. 13.172/15, em seu art. 6º, § 5º. Outrossim, a retenção da Reserva de Margem Consignável é possível em contratos de cartão de crédito consignado desde que expressamente autorizada (Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, artigo 3º, item III).

No contrato firmado entre as partes (id. 11022514), de forma clara, verifica-se que trata de
“termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”,
estando o mesmo devidamente assinado pela autora. Assim, resta clara a natureza do contrato entabulado.

Outrossim, também há no instrumento cláusula expressa que autoriza o desconto mensal junto ao benefício previdenciário da parte apelante em favor da instituição financeira para pagamento que corresponde ao valor mínimo indicado na fatura, incidente sobre a reserva de margem consignável.

De forma diversa, o banco demandado, em contestação, apresentou faturas (id. 11022513) que demonstram que o cartão fora devidamente utilizado pela parte requerente, o que corrobora a tese de que a autora detinha conhecimento da modalidade contratual em questão. Nesse sentido, cito:

(...)
A apelante não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, reconhecendo a realização do contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se a utilização do cartão de crédito, cujos valores utilizados estão devidamente demonstrados nas faturas enviadas a autora, não tendo esta sequer negado a disponibilização dos valores, ou mesmo a sua utilização

Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, e a utilização deste, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de c
rédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Data: 19/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000346-88.2021.8.08.0046, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários)

(...) 1.
Demonstrada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem de crédito consignável, mediante apresentação dos instrumentos de contratação e dos termos redigidos, não sendo impugnada a sua autenticidade e não tendo sido comprovado nenhum vício de vontade. 2. A utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, pagamento voluntário das faturas (ainda que em valores inferiores ao saldo total e aos descontos mensais da folha remuneratória), e comprovantes de saques ou pedidos de transferências bancárias de valores, com ciência da consumidora acerca da forma de pagamento (mediante descontos nas faturas do cartão) afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou de vício de vontade
. 3.Recurso desprovido. (TJES, Data: 28/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000886-04.2022.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Bancários)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a ação.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC,
majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.